Tribunal: TJDFT
Processo: 0744445-22.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: CÂMARA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-02-03
Data de publicação: 2026-02-19

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL PENAL. CONFLITO NEGATIVO DE JURISDIÇÃO. DELITOS DE RESISTÊNCIA, DESACATO E AMEAÇA. DEFINIÇÃO DA COMPETÊNCIA ENTRE VARA CRIMINAL E JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL. ABSORÇÃO DO CRIME DE AMEAÇA PELO CRIME DE RESISTÊNCIA. CONCURSO ENTRE OS CRIMES DE RESISTÊNCIA E DESACATO. INCOMPETÊNCIA DO JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL. IMPOSSIBILIDADE DE ARQUIVAMENTO INDIRETO. COMPETÊNCIA DO JUÍZO CRIMINAL COMUM.

I. CASO EM EXAME
1. Conflito negativo de jurisdição suscitado pelo Juízo da Vara Criminal e do Tribunal do Júri de São Sebastião contra o Juizado Especial Cível e Criminal de São Sebastião, nos autos do Termo Circunstanciado n.o 489/2025, instaurado para apurar suposta prática dos crimes de resistência (art. 329 do CP), desacato (art. 331 do CP) e ameaça (art. 147 do CP).

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se há absorção dos crimes de desacato e ameaça pelo delito de resistência; (ii) estabelecer se, consideradas as imputações possíveis, a competência deve ser fixada no Juizado Especial Criminal ou na Vara Criminal, à luz do art. 61 da Lei 9.099/95.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A competência do Juizado Especial Criminal se determina objetivamente pelo limite máximo de pena previsto no art. 61 da Lei 9.099/95, que abrange apenas delitos cuja pena máxima não ultrapasse dois anos, devendo-se somar as penas em caso de concurso.
4. A ameaça, quando utilizada como forma de oposição à execução de ato legal praticado por agente público, constitui modalidade típica prevista no art. 329 do Código Penal, razão pela qual é integralmente absorvida pelo crime de resistência, não havendo concurso entre essas condutas.
5. O desacato possui estrutura típica própria, tutela bem jurídico distinto e não se consome pelo crime de resistência, conforme reiterada jurisprudência das Turmas Criminais do Tribunal, que afastam a consunção mesmo quando praticados no mesmo contexto fático.
6. Ainda que se admita a possibilidade de consunção entre os delitos de resistência e desacato, tal decisão demanda exame aprofundado do mérito, somente possível após instrução, sendo vedado ao Tribunal afastar imputações ou promover arquivamento indireto.
7. Remanescendo, portanto, ao menos os delitos de resistência e desacato, a soma das penas máximas em abstrato supera o limite legal dos Juizados Especiais, atraindo a competência da Vara Criminal.

IV. DISPOSITIVO
8. Conflito julgado improcedente para declarar a competência do Juízo da Vara Criminal e do Tribunal do Júri de São Sebastião.

Dispositivos relevantes citados: Lei 9.099/95, arts. 60 e 61; Código Penal, arts. 147, 329 e 331; Código de Processo Penal, art. 28.

Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 2026263, 0700238-54.2024.8.07.0005, Rel. Gislene Pinheiro, 1a Turma Criminal, j. 30.07.2025; TJDFT, Acórdão 2051932, 0741071-47.2025.8.07.0016, Rel. Silvanio Barbosa dos Santos, 2a Turma Criminal, j. 01.10.2025; TJDFT, Acórdão 2050090, 0709138-05.2024.8.07.0012, Rel. Cruz Macedo, 3a Turma Criminal, j. 24.09.2025; TJDFT, Acórdão 2010126, 0717079-08.2025.8.07.0000, Rel. Jesuíno Rissato, j. 11.06.2025; TJDFT, Acórdão 1741993, 0722198-18.2023.8.07.0000, Rel. Simone Lucindo, j. 09.08.2023.